Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Execução Penal. Falta grave. Suspensão temporária de benefícios. Progressão de regime.
1 – O prazo prescricional para se apurar falta grave (fuga), de natureza permanente, inicia-se na data da recaptura do apenado.
2 - Em razão da falta de previsão legal específica, o prazo prescricional para apurar e reconhecer falta grave disciplinar, no curso da execução, deve ser, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do CP.
3 - O apenado que comete falta grave durante a execução da pena, pendente de ser apurada, mas sem que decorrido prazo superior à prescrição trienal, sujeita-se à suspensão temporária de benefícios, como a progressão de regime.
4 – Agravo não provido.